Tribunal: STF
Processo: RE 1112587
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário, assentando que “o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF acerca da matéria, tendo em vista que o diploma impugnado trata exclusivamente de custas e emolumentos, matéria esta reservada à competência tributária dos Estados-membros.” (eDOC 4, p. 3).
     Nas razões do agravo, a União alega que “não pleiteia reconhecimento de imunidade tributária recíproca, mas apenas o reconhecimento da recepção do Decreto-Lei n° 1.537/1977, diante da competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre custas e emolumentos relativos a serviços notariais e de registro” (eDOC 7, p. 3).
    A parte agravada, em contrarrazões, defendeu o desprovimento do agravo (eDOC 12).
    Em 18 de dezembro de 2019, determinei o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos (eDOC 14):
    “Verifico que a matéria veiculada neste autos é semelhante àquela objeto da ADPF 194/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, em que se discute a recepção, pela Constituição Federal, do Decreto-Lei 1.537/1977, que “Isenta do pagamento de custas e emolumentos a pratica de quaisquer atos, pelos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e de Notas,relativos às solicitações feitas pela União.” 
    Sendo assim, reputo pertinente o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do referido caso, evitando-se eventuais decisões conflitantes.” 
    É o relatório. Decido.
    Finalizado o julgamento da ADPF 194, o Plenário do STF julgou procedente o pedido formulado na arguição para reconhecer que o Decreto-lei 1.537/1977 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Confira-se com a ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DECRETO-LEI 1.537/1977. ISENÇÃO DA UNIÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS EM OFÍCIOS E CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS E DE REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. ART. 236, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NO ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE EMOLUMENTOS. RECEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. 
    1. A atividade exercida pelos notários e oficiais de registro constitui modalidade de serviço público, devendo, portanto, obediência às regras de regime jurídico de direito público.
    2. O Decreto-Lei 1.537/177, ao instituir isenção para a União do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos, disciplina, em caráter geral, tema afeto à própria função pública exercida pelos notários e registradores, conforme previsto no § 2º do art. 236 da Constituição da República. Competência legislativa da União.
    3. Viola o art. 236, § 2º, da Constituição Federal, ato do poder público que nega à União o fornecimento gratuito de certidões de seu interesse.
    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 194, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13.10.2020)
    In casu, rememoro que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, decidiu a matéria nos seguintes termos (eDOC 2, p. 116): 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. CPC, ART. 557, §1º. APLICABILIDADE. EMOLUMENTOS. FAZENDA PÚBLICA. EXBIGIBILIDADE. 
    • A utilização do agravo previsto no art. 557, §1º, do CPC, deve enfrentar a fundamentação da decisão agravada, ou seja, deve demonstrar que não é caso de recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
    • Sustenta-se que a Fazenda Pública estaria isenta de emolumentos devidos em favor dos serviços notariais e de registros, nos termos dos arts. 1º e 2º do Decreto-lei n. 1.537, de 13.04.77. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça interpreta a isenção restritivamente, não a estendendo a terceiros que prestam serviços desvinculados da atividade estatal. Com efeito, os serviços notariais e de registro têm natureza privada, consoante estabelece o art. 236 da Constituição da República. Sendo a isenção modalidade de exclusão de crédito tributário (CTN, art. 175, I), segue-se que ela não tem a propriedade de excluir o crédito de índole privada devido em razão dos serviços notariais. 
    • Agravo legal não provido.” 
    Desse modo, estando o acórdão a quo em dissonância com o entendimento da Corte sobre o tema, impõe-se o reconhecimento da isenção, para a União, do pagamento de custas e emolumentos aos Ofícios e Cartórios de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, nos termos da jurisprudência do Supremo e do art. 21, §1º, do RISTF, dar provimento ao recurso extraordinário.
    Prejudicado o agravo regimental.
    Custas ex lege.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente